Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732779-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS FRANCISCO DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0711074-47.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Luiz Carlos Francisco de Azevedo para suspender a cobrança encaminhada por meio da notificação n. 44/2024 (id 201386941 dos autos originários). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido (id 62656415). Luiz Carlos Francisco de Azevedo interpôs agravo interno (id 63476761). Luiz Carlos Francisco de Azevedo apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 63666566). Distrito Federal apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 65440260). O agravo de instrumento foi incluído na pauta da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 65584028). A análise dos autos revela a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil em 5.11.2024 (id 65923731). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento, oportunidade em que requer o não conhecimento do recurso (id 66875025). A sentença proferida nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação porquanto a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento não é mais cabível. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). O agravo de instrumento está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Julgo o agravo interno prejudicado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator